Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-31.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIO MARCIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 709.092.881-00 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor questiona a taxa de juros remuneratórios (2,96% a.m./41,01% a.a.) e a tarifa de cadastro (R$ 1.400,00), alegando abusividade por superarem as médias divulgadas pelo Banco Central (2,12% a.m./28,68% a.a. e R$ 748,79, respectivamente).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é suficiente para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios; (ii) se o valor da tarifa de cadastro, 86,98% superior à média divulgada pelo BACEN, configura cobrança abusiva.

III. Razões de decidir

3. A abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida apenas com base na comparação com a taxa média de mercado, sendo imprescindível a análise das peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ no ProAfR no REsp 2.227.844/RS.

4. No caso em análise, a diferença de 42,99% entre a taxa contratada e a média de mercado não configura abusividade, considerando as peculiaridades que justificam a taxa praticada: perfil de risco do tomador (renda mensal de R$ 2.550,00), natureza do bem financiado (veículo usado), segmento específico de atuação da instituição financeira e prazo longo da operação (48 meses).

5. A tarifa de cadastro, embora 86,98% superior à média divulgada pelo BACEN, foi expressamente pactuada e encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, sendo sua cobrança legítima quando consideradas as peculiaridades do caso concreto e os custos efetivamente incorridos pela instituição financeira.

6. A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetros indicativos de abusividade taxas que superem uma vez e meia (REsp 271.214/RS), ao dobro (REsp 1.036.818/RS) ou ao triplo (REsp 971.853/RS) da média de mercado, patamares não atingidos no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios, sendo imprescindível a análise das peculiaridades do caso concreto. 2. A tarifa de cadastro, ainda que superior à média divulgada pelo BACEN, é válida quando expressamente pactuada e justificada pelas peculiaridades da operação, desde que não configure desvantagem exagerada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 6º, V, 51, IV e § 1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 2º, 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 2.227.844/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Súmula 566/STJ; TJ-MT, AC 10142386120248110041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira; TJ-MT, AC 10006346720238110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIO MARCIO GONÇALVES JUNIOR
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusulas Contratuais e Repetição de Indébito n. 1000315-31.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
FIDC Aloha 3 (sucessor processual de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.).

A Sentença com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, bem como,
condenou
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme
artigo 98, §3º
, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, assevera os argumentos da inicial, em síntese:
a)
Juros abusivos com Sobretaxa de 42,99% configurando desvantagem exagerada;
b)
Tarifa excessiva com 86,98% acima da média é desproporcional;
c)
Violação ao CDC, em relação aos arts. 4º, III, 6º, V e 51, IV
d)
Descaracterização da mora, dada abusividade contratual comprovada.

O apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais em contrato de financiamento bancário, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios e tarifa de cadastro, tendo como parâmetro exclusivo a superação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

O apelante fundamenta sua pretensão revisional na alegada abusividade das cláusulas contratuais, baseando-se exclusivamente na comparação entre as taxas contratadas e as médias divulgadas pelo BACEN, sem demonstrar circunstâncias específicas que configurem desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar a
recente e relevantíssima orientação jurisprudencial
emanada do
Superior Tribunal de Justiça
, que se aplica diretamente ao caso em exame.

Em julgamento proferido em
02/09/2025
, a Segunda Seção do STJ, no
ProAfR no REsp 2.227.844/RS
(Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira),
afetou ao rito dos recursos repetitivos questão jurídica de idêntica natureza
à ora debatida, fixando orientação que
impacta diretamente
o deslinde da presente controvérsia.

A ementa do referido julgado assim dispõe:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CRITÉRIOS PRÉVIOS. RECURSO AFETADO. 1. Controvérsia relativa à limitação das taxas de juros remuneratórios estabelecidos em contratos bancários de acordo com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou outros critérios previamente definidos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. Assim, a abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida apenas com base na taxa média de mercado, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto. 3. (...) 5. Caso concreto em que o Tribunal de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pela exclusiva circunstância de superar a taxa média de mercado à época da contratação. 6. (...) 7. Questões federais afetadas: I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários."

A orientação jurisprudencial supratranscrita
aplica-se integralmente
ao caso em exame, uma vez que o apelante fundamenta sua pretensão revisional
exclusivamente

na superação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, sem demonstrar circunstâncias específicas que configurem abusividade contratual.

Com efeito, o STJ reafirmou que
"a abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida apenas com base na taxa média de mercado, devendo-se
considerar as peculiaridades do caso concreto
"
, dessa forma, a orientação que se
alinha perfeitamente
com a fundamentação da sentença recorrida.

No caso em análise -
Revisão de juros remuneratórios (2,96% a.m. versus 2,12% a.m. BACEN) -
verificam-se
peculiaridades específicas
que
justificam a taxa de juros praticada, afastando a alegada abusividade
:

a) Perfil de risco do tomador:
O apelante possui renda mensal de apenas
R$ 2.550,00
, enquadrando-se no segmento de clientes de
menor poder aquisitivo
, o que
naturalmente implica maior risco de inadimplência
para a instituição financeira –
id 308704993
.

b) Natureza do bem financiado:
Trata-se de financiamento de veículo usado (Peugeot 208, ano/modelo 2021/2021), que apresenta maior risco em comparação aos veículos novos, em razão da depreciação e maior probabilidade de problemas mecânicos.

c) Segmento de atuação da instituição:
Conforme alegado pelo apelado e não impugnado especificamente, a instituição atua em nicho específico de mercado, financiando veículos para pessoas de classes mais baixas, muitas vezes não bancarizadas, o que justifica a prática de taxas superiores à média geral do mercado –
id. 308704978, pág. 24
.

d) Prazo da operação:
O financiamento foi pactuado para 48 meses, prazo relativamente longo que aumenta o risco de inadimplência e justifica a majoração da taxa de juros –
id. 308704979
.

e) Garantia oferecida:
Embora haja alienação fiduciária, o bem dado em garantia é veículo usado, cuja recuperação e realização podem apresentar dificuldades operacionais e custos adicionais.

Quanto à
tarifa de cadastro - expressamente pactuada -
embora o valor cobrado
(R$ 1.400,00)
supere em 86,98% a média divulgada pelo BACEN (R$ 748,79), tal circunstância,
isoladamente
, não configura abusividade, pois conforme entendimento do
STJ no REsp 1.255.573/RS -
que reconhece a validade da sua
cobrança

-
a análise da excessividade deve considerar as peculiaridades do
caso concreto citadas anteriormente
.

A
Súmula 566 do STJ
,
estabelece:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Importante ressaltar que,
embora não exista um percentual fixo e predeterminado para configuração da abusividade
, a jurisprudência do
STJ
tem considerado como parâmetros indicativos taxas que superem
uma vez e meia

(REsp 271.214/RS
), ao dobro
(REsp 1.036.818/RS)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS)
da média de mercado, conforme destacado pela Min. Nancy Andrighi no REsp
1.061.530/RS
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS.
CONTRATO TRANSPARENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato é abusiva; (ii) se é válida a cobrança da tarifa de cadastro e seu valor; (iii) se é legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato e seu valor.
III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,06% a.m.) apresenta leve variação em relação à média de mercado (2,02% a.m.), sem configurar abusividade, nos termos do Tema 27/STJ e não houve comprovação de aplicação de encargos efetivos superiores aos contratados. 4. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade. 5. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi devidamente demonstrada, com comprovação documental de sua efetiva realização, e o valor cobrado mostra-se compatível com os padrões de mercado, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios é válida quando se mostra próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo vantagem exagerada. 2. A tarifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatórios. 3. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada sua efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1 .255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1 .578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10142386120248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2025)
(Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TAXAS DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade da taxa de juros aplicada, bem como a validade das tarifas de cadastro e registro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (I) a suposta abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato bancário; (II) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e registro; (III) a validade da aplicação da Tabela Price; e (IV) eventual majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III . Razões de decidir 3. A taxa de juros aplicada (17,80% ao ano e 1,37% ao mês) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, afastando a alegação de abusividade.
4. A cobrança das tarifas de cadastro e registro possui respaldo na Súmula 566 do STJ e no Tema 620, desde que expressamente pactuadas e observada sua previsão normativa, o que se verifica no caso em análise.5. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são permitidas para contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001, desde que pactuadas, como ocorreu no caso concreto. 6. Inexistindo má-fé por parte da instituição financeira, não se justifica a repetição de valores a título de indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor. IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade, ainda que superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. São legais as cobranças de tarifas de cadastro e registro, desde que expressamente previstas no contrato e normativamente respaldadas. 3. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são admitidas, desde que pactuadas em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Súmulas 297 e 566 do STJ; MP 2 .170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/03/2015.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006346720238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2025)
(Destaquei)

No caso em exame, a diferença de
42,99%
ao ano não atinge sequer o patamar de
"uma vez e meia"
a taxa média
(que seria aproximadamente 50%)
, estando, portanto, dentro da margem de tolerância reconhecida pela jurisprudência

Dessa forma, embora tenha sido deferida a
inversão do ônus da prova em favor do apelante
, tal circunstância não exime a parte de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
art. 373, I, do CPC.

Cumpre ressaltar que o apelante não logrou demonstrar que as cláusulas contratuais o colocaram em
desvantagem exagerada
, nos termos do
art. 51, § 1º, do CDC,
sendo necessário

demonstrar
circunstâncias específicas
que configurem abusividade.

A
mera comparação com taxas médias de mercado
, sem consideração das peculiaridades do caso concreto,
não é suficiente para caracterizar a abusividade alegada
(42,99%)
, conforme orientação consolidada do
STJ
, qual foi didaticamente expressado na sentença
(id. 308704988)
,

no trecho transcrito,
in verbis
:

“No caso em tela, a taxa contratada supera a taxa média de mercado em aproximadamente 39,7% ao mês (2,96% contra 2,12%), o que equivale a cerca de 42,99% ao ano (41,01% contra 28,68%). Embora superior à média, esse percentual não atinge o patamar considerado abusivo pela jurisprudência majoritária, que exige uma discrepância ainda mais significativa.”

Ademais, o apelante teve
pleno conhecimento
das condições contratuais no momento da contratação, tendo
consentido expressamente
com os valores cobrados, não se vislumbrando qualquer
vício ou coação.

Sendo legitima a taxa de juros aplicada
,
justificada pelas peculiaridades do caso concreto
, o alegado impacto financeiro aduzido pelo apelante, resultante em diferença de R$ 15.279,36 no total do contrato, por si só, não caracterizaria abusividade.

Não configurada
a abusividade das cláusulas contratuais, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. Os valores cobrados se amparam na
livremente pactuação entre as partes
e nas peculiaridades da operação,
não sendo cobrança indevida
.

Destaco
que a recente orientação do
STJ no ProAfR no REsp 2.227.844/RS
representa marco jurisprudencial para o entendimento de que a
mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo imprescindível a análise das circunstâncias específicas de cada contratação.

A sentença recorrida encontra-se em
perfeita sintonia
com a mais
recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O magistrado singular procedeu à
correta análise das peculiaridades do caso concreto
, afastando a pretensão revisional baseada exclusivamente na comparação com taxas médias de mercado, em consonância com a
orientação emanada do STJ no ProAfR no REsp 2.227.844/RS
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus jurídicos fundamentos.

Condeno
o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2º, do CPC
, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025